Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-46.2022.8.11.0035
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000807-46.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 840.025.061-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), LUCAS HENRIQUE MONTEIRO ALVES - CPF: 049.091.171-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL MENDES DE ABREU - CPF: 879.630.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA APARECIDO DA SILVA - CPF: 827.611.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.505.696-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 038.918.931-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1000807-46.2022.8.11.0035

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: NIVALDO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – 1.
ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
- IMPROCEDÊNCIA - TRANSCURSO DE TEMPO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO - CARACTERÍSTICA
REBUS SIC STANDIBUS
DA PRISÃO CAUTELAR - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA - FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - LIBERDADE MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em modificação do decisum se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.

2. A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1000807-46.2022.8.11.0035

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: NIVALDO BARBOSA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a decisão proferida nos autos n. 1000807-46.2022.8.11.0035, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que concedeu liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas ao recorrido
Nivaldo Barbosa de Souza
, preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 14 e 15 da Lei 10.826/2003.

Inconformado, o representante ministerial sustenta que é imperiosa a reforma da decisão, sob o argumento de que se fazem presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, de modo que é necessário o restabelecimento da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (id. 150166719).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso, mediante manutenção da decisão hostilizada (id. 150166726).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 150166727).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“Recurso em Sentido Estrito – Recorrente Requer: 1) Aplicação da prisão preventiva, demonstrando que há preenchimentos dos requisitos.
Impossibilidade –
Medidas cautelares diversa da prisão são suficientes para o caso em tela.
Parecer pelo desprovimento do recurso
”
(id. 150973682).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023